Tribunal: TJDFT
Processo: 0721704-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721704-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DA SILVA AGRAVADO: POLICLINICA SANTA RITA LTDA - ME, CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA D E C I S Ã O Considerando-se os documentos apresentados, que atestam a condição de hipossuficiência econômica do agravante, DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça. Intime-se a parte agravada para apresentar Contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2025 20:17:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora